Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-95.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012961-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 966.011.917-87 (RECORRENTE), THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 036.918.121-20 (ADVOGADO), CARLOS BALSANU DA SILVA - CPF: 768.584.991-72 (RECORRENTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0207-71 (RECORRIDO), GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - CPF: 704.886.901-10 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012961-95.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Ferreira

Carlos Balsanu da Silva

Recorrido(s):

Belluno Logistica e Transportes Ltda.

Seara Alimentos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA RECONHECIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o Reclamante
Carlos Balsanu da Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para descarregamento de mercadoria.

Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o descarregamento da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela 1ª Reclamada
e, no que se refere à pessoa do 2º Reclamante (Carlos Balsanu), nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

No que se refere aos demais litigantes, rejeito as preliminares arguidas pelas Rés e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação”.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente arguiu a preliminar de legitimidade ativa do Reclamante
Carlos Balsanu da Silva
, ao argumento de que é motorista de transporte e sofreu dano moral, em razão da alega demora no descarregamento da carga transportada.

Pois bem. Nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a atividade econômica de que trata o art. 1
o
da referida Lei é de natureza comercial,
exercida por pessoa física

ou jurídica
em regime de livre concorrência,
e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
, nas seguintes categorias:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

Assim, caberia ao autor
Carlos Balsanu da Silva
ter comprovado que se enquadra no conceito de TAC, o que não equivale a motorista, eis que deixou de demonstrar nos autos os requisitos necessários para tanto, previstos no §1º, do art.2º, da Lei nº 11.442/07, ônus da prova que lhe incumbia (art.373, I, CPC).

Desta forma, verifico que o Reclamante
Carlos Balsanu da Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para descarregamento de mercadoria.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor Luiz Carlos Ferreira, ora Recorrente,

alega que foi contratado para o transporte de grãos no dia 19/11/2021, com saída da cidade de Primavera do Leste/MT, e destino final Brasília/DF. Aduz que o agendamento estava previsto para o dia 23/11/2021, entre às 11h00min até 12h00min, na empresa SEARA.

Sustenta que o descarregamento foi realizado somente no dia 25/11/2021, às 17h53min38s. Diante da demora no descarregamento (48h53min), visa ser indenizado a título de estadias (R$2.227,17) e dano moral (R$5.000,00).

Em contrapartida a empresa Reclamada, ora Recorrida, argumenta que inexiste prova do agendamento da data de descarga, logo, não há como reconhecer que houve a demora. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que houve demora no descarregamento da mercadoria transportada, verifico que deixou de acostar aos autos o contrato de prestação de serviços celebrado com as Reclamadas ou ainda, qualquer documento comprobatório de que a data originalmente prevista para o descarregamento seria 23/11/2021 entre às 11h00min até 12h00min, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Portanto, não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar por 48h53min para o descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino, ou seja, após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007.

O §5º do artigo 11, da lei 11.442/2007, vigente à época, previa:

§ 5º Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções as partes Rés em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023